Tribunal: TJDFT
Processo: 0736432-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736432-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNALDO RAIMUNDO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 199632727 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal n. 0727252-48.2022.8.07.0016, ajuizada em desfavor de EDNALDO RAIMUNDO DA SILVA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido formulado pelo agravante nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do(s) executado(s) para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal pleiteou a penhora de imóvel e juntou certidão de ônus reais. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta à certidão de ônus, verifico que o(s) imóvel(s) encontram-se registrados em nome alheio ao do executado dos vertentes autos. Na certidão consta anotação de promessa de compra e venda, o que torna inviável a penhora requerida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA. PENHORA. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos do artigo 169, da Lei 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos, é obrigatório o registro do contrato de compra e venda de imóveis, que deverá ser realizado no competente Cartório de Registro de Imóveis. 2. O Código Civil, em seu artigo 1.245, § 1°, dispõe que o imóvel continuará sendo de propriedade do alienante até que o comprador efetive o devido registro no Cartório de Imóveis competente. 3. A celebração de contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis não é suficiente para operar a transferência da propriedade destes, pois os imóveis assim alienados estão sujeitos à penhora para garantir execução judicial movida em desfavor da parte alienante do bem. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Agravo interno prejudicado. (TJDFT, 3a Turma Cível. Agravo de Instrumento 0715932-20.2020.8.07.0000. Acórdão 1346084. Relatora: Maria de Lourdes Abreu. Julgado em 19 de maio de 2021) (grifei). Assim sendo, INDEFIRO o pedido aviado. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 28.02.2014 (ID 41105649, pág. 74), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão de piso desconsidera dispositivo expresso de lei, qual seja o art. 835, XII, do CPC, cuja literalidade admite a penhora sobre os “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. Alega que, no caso vertente, o direito é provável e a ele se soma o perigo da demora. É que, como demonstrado, se não efetivada a constrição do imóvel, o processo será baixado, com risco de prescrição. Assim, o ente estatal agravante requer a reforma da decisão de piso, inclusive em antecipação de tutela, em ordem a admitir-se a penhora dos direitos do devedor incidentes sobre a Casa n°44, do Conjunto "D", da QR-02, da Candangolândia-DF, sob matrícula no 101.181 no 4o Ofício do RI do DF Preparo ausente devido à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em sua petição de ID 169000601, o Distrito Federal requer a penhora do imóvel por termo nos autos. Vejamos: [...]O DISTRITO FEDERAL, por seu(sua) Procurador(a), nos autos do processo em referência, expõe e requer o que se segue: Apesar de o(s) executado(s) haver(em) sido regularmente citado(s), (ID. 131938235), a dívida não foi paga, e tampouco o juízo garantido. Ainda restou frustrada a tentativa de penhora de ativos do(s) devedor(es) junto ao sistema SISBAJUD (ID. 167870161), razão pela qual se requer: a) seja realizada PENHORA POR TERMO NOS AUTOS do(s) imóvel(is) descrito(s) abaixo, nos termos do art. 845, § 1o, do CPC (certidões das respectivas matrículas anexas): IMÓVEL: Casa n°44, do Conjunto "D", da QR-02, da Candangolândia-DF MATRÍCULA: N° 101.181 CARTÓRIO: 4° Ofício PROPRIETÁRIO(S): EDNALDO RAIMUNDO DA SILVA [...] [grifou-se] O Agravante em suas razões recursais aduz que é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Entretanto, como já explicitado, este não foi o requerimento feito ao juízo de origem. Em seu requerimento o objeto é a penhora por termo nos autos, em nenhum momento se refere a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Portanto, depreende-se que a matéria aventada pelo agravante não foi objeto de análise pelo Juízo a quo. E, nesse sentido, incabível a discussão nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Esse o entendimento pacífico sobre o tema nesta e. Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FRAUDE. DOAÇÃO DE IMÓVEL. ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESCARACTERIZADA. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. 2. De acordo com o artigo 792, IV, do Código de Processo Civil, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. 3. O reconhecimento de fraude à execução não recai propriamente sobre o devedor, alcançando todos os bens por ele porventura negociados, e sim sobre cada negócio jurídico realizado, verificando-se, em cada caso, se estão comprovados os elementos caracterizadores do instituto. 4. Não configura fraude à execução a doação de imóvel anterior à propositura da ação de execução. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.(Acórdão 1910946, 07265179220248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O requerimento de análise das teses relativas à suspensão de cobranças referentes ao contrato de financiamento do veículo caracteriza inovação recursal, pois não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, que se restringiu a analisar apenas a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. A análise de questões inéditas em grau recursal é inviável, em respeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância. Recurso não conhecido nesse ponto. 2. [...]. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1908481, 07239915520248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no PJe: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO CONSTRITIVO. JUÍZO ESPECIALIZADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. 1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões do agravo de instrumento revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo especializado, a teor da redação do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005. 3. A submissão de tais atos ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o exame sobre a constrição, pode ser feita, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à cooperação jurisdicional, ou por provocação das partes interessadas. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1905243, 07129352520248070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator